Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-46.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de Acórdão que deu provimento em parte ao recurso da parte autora para determinar que a parte ré se abstenha de realizar descontos nas contas bancárias da parte autora referente aos contratos no 0165318309, 0176441786, 0169243052, 0169802485. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão é omisso, pois não ponderou que o direito ao cancelamento previsto em norma infralegal pode ser exercido de forma a violar o dever de lealdade e confiança imposto pelo art. 422 do C.C. Sustenta omissão relativa à violação da força obrigatória dos contratos. Defende que a aplicação do tema 1.085 do STJ foi omissa e desvinculada do restante do ordenamento jurídico.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 82896251).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 82106975.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. O Acordão recorrido é claro quanto as razões e os fundamentos para reformar a sentença. Confira-se: “6. Nos termos do artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” 7. Ainda, o STJ, em sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema no 1.085). 8. Assim, considerando as normas acima e que a parte autora/recorrente notificou a instituição financeira acerca da sua vontade em cessar os débitos em conta referente aos contratos elencados, a sentença deve ser reformada para determinar que a parte ré/recorrida se abstenha de efetuar os descontos nas contas bancárias quanto àqueles contratos. Ressalta-se, contudo, que a obrigação de quitação dos empréstimos permanece, devendo ser cumprida por outros meios pelo devedor”.
6. Dessa feita, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado tratando-se de mera irresignação, que deve ser objeto do recurso adequado.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.